Tribunal: TJSP
Processo: 2180145-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade rejeitada – Cabimento – Erros formais das CDAs – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos para corrigir o vício apontado pela agravante, nos termos do art. 2o, §8o, LEF – Decisão mantida – Recurso não provido.